Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-60.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001781-60.2012.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JARBAS FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO JORGE VILARINO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REFORMA DA DECISÃO DE IMPRONUNCIA – IMPROVIMENTO – NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Não há indicações precisas que possam concluir pela existência de indícios de autoria por parte do acusado Jarbas Ferreira dos Santos, mas tão somente do outro denunciado. Diante disso, o entendimento que se firma é de que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e
negar-lhe provimento ao apelo manejado pelo Ministério Público
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público, inconformado com a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que impronunciou o acusado Jarbas Ferreira dos Santos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28/02/2010, por volta das 20h00, no Município de Abaetetuba/PA, os denunciados, juntamente com outras 3 (três) pessoas, após invadirem a casa de um desafeto de Antonio Jorge Vilarino, com o uso de armas de fogo, ceifaram a vida de Benildo Rodrigues, este que tentou fugir do local ao perceber a presença dos criminosos.

O processo seguiu os trâmites processuais.

Transcorrida a instrução processual, foi proferida decisão pronunciando somente o acusado Antônio Jorge Vilarino Dias, com fulcro no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sendo impronunciado o apelado Jarbas Ferreira dos Santos, sob o argumento de inexistirem inícios suficientes de autoria ou participação no delito.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais postula para que o apelado seja pronunciado.

Em contrarrazões, o apelado posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo, sendo mantida a decisão de impronuncia.

A revisão coube ao des. Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Aduz o Ministério Público de primeiro grau, que há elementos indiciários nos autos para levar o acusado Jarbas Ferreira dos Santos a julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual entende que não deve prosperar a decisão que o impronunciou. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, observa-se que faz referência, a acusação, ao que afirmou a testemunha Thaely Farias Gonçalves, tanto na fase do inquérito quanto na fase judicial. Todavia, examinando melhor suas afirmações, não se chega a uma conclusão de que de fato tenha o recorrido incorrido na prática do crime.

Não há indicações precisas que possam concluir pela existência de indícios de autoria por parte do acusado Jarbas Ferreira dos Santos, mas tão somente do outro denunciado. Diante disso, o entendimento que se firma é de que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Ministério Público.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 18/12/2023